Tribunal: TJDFT
Processo: 0714519-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714519-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ASSIS SILVA AGRAVADO: MARIA FRANCISCA RAMOS DIAS D E S P A C H O Vistos, etc. Promova a Secretaria da Turma a intimação adequada na forma do explanado ao ID 58629106, bem assim do constante nos itens I. e II. peça de ID 57813118, de maneira a restituir o prazo concedido na decisão de ID 57862086 ao agravante. Cumpra-se. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator